Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA EM FURTO QUALIFICADO. TEMA 1087, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.
2. De acordo com a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça, é possível a utilização da qualificadora sobejante como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base.
3. Na primeira fase da dosimetria foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente avaliada, observado critério aceito por esta e. Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em Recurso Repetitivo, fixou o Tema 1087 que dispõe: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.